Tribunal: TCU
Processo: 032.746/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12331/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.746/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Bastos Lira (XXX.554.154-XX); Ana Maria Viana de Araujo (XXX.745.564-XX); Carla Adriana Gomes da Costa Silva (XXX.000.183-XX); Fernanda Mualem de Moraes Mendes (XXX.487.093-XX); Jaqueline Chaves Santana (XXX.049.134-XX); Jucilene Goncalves dos Santos (XXX.202.365-XX); Lilian Aparecida Mesquita (XXX.666.524-XX); Maria de Jesus Monteiro da Silva (XXX.884.573-XX); Natalia Rodrigues Darc Costa (XXX.025.803-XX); Wildilene Leite Carvalho (XXX.286.843-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.